Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NÃO GARANTIDA PELA LEIS 3.320/2004 E 5.174/2013. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente requer seja declarado seu direito à aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da remuneração da carga horária, devendo o Distrito Federal ser condenado a ressarcir os valores vencidos e não pagos a título do VPNI, no importe de R$ 11.592,78, bem como implementar no contracheque o servidor o equivalente a 20% de seu vencimento básico.
2) Trata-se de feito em que se discute o reajuste de servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde, cujo acórdão proferido por esta Turma foi no sentido de julgar procedente o pedido inicial para declarar o direito da parte autora à aplicação dos efeitos da Lei no. 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária, e para condenar o Distrito Federal a implementar os valores em seu contracheque.
3) Houve recurso do réu e por decisão proferida no Recurso Extraordinário foi negado seguimento (ID 5854773). Em 26/11/2018 o Distrito Federal ingressou com Agravo Interno contra a decisão que negou seguimento ao RE. Ocorre que, em 09/11/2018, houve a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência pela Presidente da Turma de Uniformização, que resultou na suspensão do trâmite do feito, conforme decisão no Processo n. 2018.00.2.007991-3, o que suscitou a suspensão da apreciação do Agravo no Recurso Extraordinário interposto.
4) A Lei Distrital no 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei no. 5.008/2012. O artigo 8o da Lei no. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
5) A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal julgou incidente de uniformização a respeito do tema, conforme mencionado, e editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.” (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
6) A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito. Por erro material, a decisão de ID 7014353 referiu-se ao art. 1040, II, do CPC, quando o correto era o art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
8) Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9) Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.